Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-60.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-60.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANILSON GOMES FERREIRA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO ILEGAL DO VENCIMENTO BASE. BURLA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por professor da rede pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Município de Gentio do Ouro. O apelante alegou redução ilegal de seu vencimento base de R$ 2.157,47 para R$ 1.659,59, quando do cumprimento de decisão judicial que determinara o restabelecimento do pagamento de gratificações por mudança de nível (20%) e pós-graduação (10%). Sustentou que tal alteração constituiu manobra administrativa para simular o cumprimento da ordem judicial, violando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e desrespeitando o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que reduziu unilateralmente o vencimento base do servidor, sem instauração de processo administrativo, quando do restabelecimento de gratificações por força de decisão judicial; (ii) estabelecer se a conduta municipal configura burla ao comando jurisdicional e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública dispõe do poder de autotutela para rever seus próprios atos, mas tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites na legalidade, na motivação e nos direitos adquiridos dos administrados, devendo observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (CF, art. 37, caput). A redução do vencimento base do servidor de R$ 2.157,47 para R$ 1.659,59, concomitante ao restabelecimento das gratificações judicialmente determinadas, configura expediente simulatório que esvazia o conteúdo da decisão judicial, caracterizando evidente burla ao comando jurisdicional. A conduta administrativa adotada permite ao gestor público alterar de forma livre, unilateral e arbitrária, a composição da remuneração dos servidores, sem amparo legal e sem observância do devido processo administrativo, neutralizando o comando judicial mediante compensação indevida entre rubricas remuneratórias de naturezas distintas. A redução unilateral do vencimento base viola frontalmente o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição da República, que assegura aos servidores públicos a garantia de que seus vencimentos não sejam reduzidos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, pacificou que o piso salarial dos professores da educação básica refere-se ao vencimento base, e não à remuneração global, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica não poderá ser inferior ao valor fixado como piso salarial nacional. A supressão ou alteração de vantagens funcionais também deve observar o devido processo legal, com instauração de processo administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme Súmula nº 473 do STF e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte de Justiça possui precedentes em casos idênticos envolvendo o mesmo Município de Gentio do Ouro, reconhecendo a ilegalidade da conduta administrativa de reduzir o vencimento base para simular o cumprimento de decisões judiciais. Impõe-se a recomposição do status quo ante, com a restauração do vencimento base no patamar anterior à indevida redução administrativa, garantindo-se cumulativamente o pagamento das gratificações por mudança de nível e pós-graduação, vedada qualquer forma de compensação entre rubricas remuneratórias. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, os efeitos patrimoniais projetam-se desde a data da distribuição da ação originária, assegurando-se o pagamento das parcelas vincendas e das diferenças vencidas até a efetiva recomposição, sem prejuízo da via própria para cobranças pretéritas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A redução do vencimento base de servidor público, promovida unilateralmente pela Administração quando do restabelecimento de gratificações por força de decisão judicial, configura burla ao comando jurisdicional e viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). 2. O piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento base, e não à remuneração global, sobre o qual devem incidir as gratificações por progressão e titulação previstas na legislação local. 3. A supressão ou redução de vantagens funcionais exige a instauração de processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e XV; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 23/2001 com alterações da Lei nº 41/2020; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; Súmulas 269, 271 e 473 do STF; TJBA, Apelação nº 8000096-97.2023.8.05.0084, Rel. Des.ª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton; TJBA, Apelação nº 8000142-86.2023.8.05.0084, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJBA, Apelação nº 8000239-23.2022.8.05.0084, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000092-60.2023.8.05.0084, em que figuram como apelante IVANILSON GOMES FERREIRA e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .